Tribunal: TJBA
Processo: 8015122-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015122-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDUARDO ABREU CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO
S
MEDICAMENTO
S:

ALFAEPOETINA 4000UI, SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO 100 MG INJETÁVEL E DAPAGLIFLOZINA 10 MG
.
RECUSA PELO ENTE PÚBLICO
.
AUTOR PORTADOR DE
DIABETES MELLITUS TIPO II E HIPERTENSÃO, QUE RESULTOU EM COMPROMETIMENTO RENAL, ANASARCA SIGNIFICATIVA E AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA.
MEDICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM REGISTRADOS NA ANVISA.

PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8015122-62.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante,
MUNIC
Í
PIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
,

e agravado,

EDUARDO ABREU CONCEICAO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.